Tribunal: TJDFT
Processo: 0002702-94.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ARTIGO 309 DA LEI No 9.503/97 (CTB). PERIGO DE DANO CONCRETO COMPROVADO. DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM DE PARADA EMANADA POR AUTORIDADE POLICIAL E EMPREENDIMENTO DE FUGA COM MANOBRAS PERIGOSAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a Defensoria Pública contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano, tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro ao cumprimento de pena de detenção de 7 meses, a iniciar-se em regime aberto substituída por uma restritiva de direitos a ser estabelecida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas - VEPEMA. Requer o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d, do CPP) para redução da pena ao mínimo legal.
2. O recurso da defesa não merece acolhida, isso porque para o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea é necessário que o réu reconheça a autoria do fato típico que lhe é imputado. Precedente: Acórdão 1290894, 00014363720198070008, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 17/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Osmar Guilherme Silva Filho versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
3. No caso, o réu ateve-se a confirmar que não possuía habilitação para dirigir a motocicleta. Em nenhum momento reconheceu que conduzia o veículo causando perigo de dano.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas e honorários. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.